Tribunal: STF
Processo: ARE 1413856
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município do Rio de Janeiro/RJ com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 13) em face de acórdão do Tribunal de Justiça fluminense assim ementado (eDoc 6 – meus grifos):



    Direito Administrativo. Medida Cautelar de Arresto, com pedido de liminar. Sentença. Extinção do feito sem resolução do mérito. Apelação sustentando que a pretensão é de receber recursos que foram repassados pelo Ministério da Saúde. Alegação de que os referidos valores encaminhados pelo Ministério da Saúde não foram entregues. Precedente: “Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Município de Niterói. Aluguel social. Concessão de tutela antecipada. Presença dos requisitos necessários à concessão da medida. Aplicação do verbete 59 da súmula do TJRJ. Recurso a que se nega seguimento. 



    1. Interposição de recurso contra decisão singular que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional para garantir o pagamento do aluguel social ao autor em virtude da interdição do imóvel onde residia levada a efeito em razão das fortes chuvas que atingiram o local em 2010.



    2. A possibilidade de concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública constitui matéria pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por meio da Súmula 60, que a admite desde que presentes os seus pressupostos.



    3. Presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar.



    4. Prova inequívoca da verossimilhança das alegações à luz do acervo probatório colhido. 



    5. Probabilidade do dano.



    6. Decisão que não se mostra teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos. Aplicação do verbete da súmula 59 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    7. Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput, do CPC. (0053098- 12.2011.8.19.0000 - Agravo de Instrumento Des. Elton Leme - Julgamento: 10/01/2012 - Décima Sétima Câmara Cível)”.



    Provimento do recurso. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 100 e 167, VI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    O v. acórdão não apontou quais elementos concretos diferenciam a demanda veiculada de uma ação de cobrança e que justificariam a drástica medida de arresto, em descompasso com o rito processual do art. 100 da Constituição Federal e sem a observância dos requisitos constitucionais da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CRFB). 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Terceira Vice- -Presidência da Corte a quo à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 15, fls. 14/16).



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Constato, inicialmente, que o Município do Rio de Janeiro/RJ não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



     Para além disso, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento elucidativo (eDoc 6):



    O Município tem a obrigação de repassar à apelante os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, uma vez que tais recursos foram repassados de forma nominal à Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação ABBR. 



    As Portarias do Ministério da Saúde nº 793/2012 e a nº 835/2012 condicionaram regras que foram cumpridas pela ABBR. 



    A apelante é classificada como um Centro Especializado em Reabilitação, sendo obrigada a manter toda a estrutura, sendo contemplada com a verba mensal de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) enviada de forma nominal pelo Ministério da Saúde, na modalidade “Fundo a Fundo”, sendo que o Município não lhe repassa o valor. 



    [...]



    O referido “incentivo financeiro de custeio” é destinado ao pagamento de salários e insumos para os pacientes da apelante, que não podem ter seus tratamentos interrompidos, por falta de recursos financeiros, uma vez tratar-se de verba orçamentária do Ministério da Saúde destinada à apelante. 



    Observo que o recorrente deixou de impugnar tal fundamento do acórdão recorrido. Ao contrário, optou por defender que a decisão impugnada não abordou os motivos pelos quais não determinou o pagamento da quantia via precatório. 



     



    Tal contexto faz incidir, à espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. De outro lado, o recurso extraordinário encontra óbice no verbete n. 284 da Súmula do Supremo, eis que as razões recursais estão dissociadas das considerações do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Nessa mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...]



    (RE 1.349.140 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11 de novembro de 2022 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 6 de abril de 2022 – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO  ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 28 de novembro de 2022 – meus grifos)



    Não obstante referidas deficiências de ordem processual, pontuo que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo, no sentido de que a regra da Constituição Federal que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados. Observe-se as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO MUNICÍPIO À PARCELA DO ICMS, COM OS VALORES RELATIVOS A INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO ESTADO MEMBRO. RECONHECIMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que a regra da Constituição Federal que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.335.772 AgR, ministro Alexandre de Moraes – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DUODÉCIMOS. REPASSE. DESNECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. [...]



    (RE 1.290.586 AgR, ministro Alexandre de Moraes – meus grifos)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator